Tribunal: TJMT
Processo: 1006764-94.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006764-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAMUEL BRAGA DA CRUZ - CPF: 061.600.921-62 (ADVOGADO), YARA DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 065.358.801-17 (PACIENTE), Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa juiza plantonista (IMPETRADO), SAMUEL BRAGA DA CRUZ - CPF: 061.600.921-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DE PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VICTOR DANIEL MENDES ALVES - CPF: 071.424.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS E APETRECHOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. EXPOSIÇÃO DE CRIANÇAS A SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
homologou a prisão em flagrante
da paciente
e a converteu em
prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006)
e
associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatr
o questões em discussão: (i)
definir se o ingresso policial no domicílio do paciente, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões
;
(
ii
) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante d
a
paciente em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; (
iii
)
analisar se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, considerando a condição de mãe de crianças menores de 12 anos;
(
iv
) averiguar se as condições pessoais favoráveis d
a
paciente afastam a necessidade da prisão preventiva; (v)
afer
ir se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado por fundadas razões, justificadas
a posteriori
, que indiquem flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF.

4.
A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do
periculum
libertatis
, nos termos dos art. 312 do CPP.

5
.
O
conjunto probatório evidencia o
fumus
commissi
delicti
, consubstanciado na apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão e dinheiro
e
o
periculum
libertatis

é
demonstr
ado

pela
utilização da residência familiar como ponto de
traficância,
com a
exposição de crianças de tenra idade a substâncias entorpecentes
.

6
.

A substituição por prisão domiciliar, prevista nos
arts
. 318, V, e 318-A do CPP, não possui caráter absoluto e pode ser afastada em hipóteses excepcionais, conforme entendimento do STF no HC coletivo nº 143.641/SP
, como no caso da exposição de filhos menores ao ambiente de traficância.

7.
Os predicados pessoais favoráveis do paciente não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade.

8
.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos concretos à ordem pública e de reiteração delitiva, inclusive em contexto envolvendo criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Ordem
denegada.

Tese de julgamento:
“
1.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas
a
posteriori.

2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública. 3.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar não possui caráter absoluto e pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como a exposição dos filhos menores a ambiente de traficância ou risco à própria criança.
4
.
As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando evidenciado risco concreto à ordem pública.
5.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos à ordem pública quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XI, LXVIII e 227; CPP,
arts
. 312, 313, I, 315, §2º, e 319; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); TJMT, Apelação Criminal nº 1023781-85.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Yara de Sousa Oliveira
,
c
ontra
decisão proferida pelo Juízo
Plantonista da Comarca de Barra do Garças
/MT
, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n
.
º 1001621-15.2026.8.11.0004, homologou o flagrante e converteu a prisão da paciente em preventiva, por ocasião da
realização da
audiência de custódia realizada em 15 de fevereiro de 2026.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade do ingresso domiciliar e das provas dele decorrentes, ao argumento de que a intervenção policial se baseou exclusivamente em denúncia anônima, sem prévias diligências investigativas ou elementos concretos aptos a justificar o ingresso na residência.

No mérito, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que a paciente é mãe de 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos
,
que dependeriam de seus cuidados ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer d
a

Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo conhecimento e
concessão parcial
da ordem
para
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, bem como a possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos ou por medidas cautelares diversas.

A defesa sustenta a nulidade do ingresso domiciliar,
por ausência de fundadas razões, com a consequente ilicitude das provas obtidas e do flagrante dele decorrente,
ao argumento de que o ingresso policial na residênci
a da paciente ocorreu exclusivamente com base em denúncia anônima, sem mandado judicial e sem prévia diligência investigativa
.

A
lega, ainda, a impossibilidade de visualização externa do interior do imóvel e
que o ingresso
não foi precedido de consentimento válido da paciente, porquanto a abertura do imóvel teria ocorrido sob situação de coação, o que, em tese, comprometeria a legitimidade da diligência.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616), fixou entendimento de que o ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem situação de flagrante delito.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n.º 2026.51078 que a guarnição policial foi acionada por denúncia anônima relatando situação de risco envolvendo crianças, bem como possível prática de tráfico de entorpecentes no local (ID. 346911851).

Ao chegar
n
o endereço, os policiais depararam-se com imóvel desprovido de muro frontal e com a porta aberta, circunstância que possibilitou a visualização parcial do interior da residência, tendo relatado a presença de criança manipulando recipiente contendo invólucros com características compatíveis com substância entorpecente.

Verifica-se

a existência de versões fáticas divergentes acerca das circunstâncias do ingresso domiciliar, especialmente quanto à possibilidade de visualização externa e à forma de acesso ao imóvel, o que revela controvérsia que demanda aprofundamento probatório.

Nesse contexto, não é possível, em sede de
habeas corpus
, via de cognição sumária e incompatível com dilação probatória, afastar a presunção de legitimidade da atuação policial, sobretudo porque a diligência foi posteriormente corroborada pela apreensão de drogas e instrumentos relacionados à mercancia, elementos aptos, em tese, a evidenciar fundadas razões indicativas de situação de flagrante delito

Portanto,
ao menos em sede de cognição própria da via, não há se falar em nulidade
do ingresso domiciliar e, em consequência, das provas obtidas durante a diligência.

No tocante à legalidade da prisão preventiva, a defesa alega a ausência de demonstração concreta do
periculum
libertatis
, bem como a deficiência de fundamentação individualizada da decisão, que teria se baseado em elementos genéricos, não demonstrando a inadequação das medidas cautelares diversas.

Conforme os artigos 311 e 312 do
Código de
Process
o
Penal,
a prisão preventiva
só pode ser decretada quando houver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo, como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, respeitadas as condições restritivas do artigo 313 e a vedação do artigo 314 à fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

Com efeito, o
fumus
commissi
delicti
encontra respaldo no Laudo Pericial Definitivo n.º 521.3.26.9035.2026.010213-A01, que atestou a apreensão de 13,901 (treze gramas, novecentos e um miligramas) de cocaína distribuídas em 9 (nove) porções e 4,561 (quatro gramas, quinhentos e sessenta e um miligramas) de pasta base em 6 (seis) invólucros (ID. 223392789 – fls. 34/41 - Processo Originário n.º 1001621-15.2026.8.11.0004).

Além disso, o Termo de Exibição e Apreensão n.º 2026.16.73251 descreve a apreensão de balança de precisão, embalagens tipo
ziplock
, faca e R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais) de dinheiro em espécie (ID. 223392789 – fls. 53/54 - Processo Originário n.º 1001621-15.2026.8.11.0004).

Em relação a
o
s indícios de autoria
, verifica-se que
durante a abordagem
a paciente portava
,
no bolso do short
,
6 (seis) invólucros de pasta base de cocaína e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária,
própria do
habeas corpus
,
evidenciam sua vinculação com a prática delitiva.

No que tange ao
periculum
libertatis
, igualmente se verifica sua presença de forma concreta e individualizada.

O
risco concreto à ordem pública decorre de
circunstâncias concretas extraídas dos elementos informativos constantes dos autos
, notadamente a apreensão de entorpecentes fracionados
e
a presença de instrumentos
típicos
da atividade de tráfico
de drogas, além da

utilização do ambiente doméstico como ponto de venda e a exposição direta de crianças de tenra idade a substâncias entorpecentes.

Nesse sentido:

(...) A prisão preventiva mostra-se fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrada pela quantidade e variedade de drogas, presença de apetrechos de tráfico e possível vínculo com organização criminosa. (...) (N.U 1006473-94.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026).
a demonstrar, nesta fase, o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à invocação genérica da gravidade do delito.

Afasta-se, portanto, a alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta e individualizada, bem como a tese de inexistência de risco à ordem pública, porquanto demonstrados nos autos elementos idôneos a amparar a custódia cautelar.

Superada, assim, a análise da legalidade da prisão preventiva, passa-se ao exame da possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas.

No que concerne ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
com fundamento nos
arts
. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, é certo que a legislação processual penal confere tratamento diferenciado à mulher mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, prevendo, em regra, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, desde que ausentes circunstâncias excepcionais.

Esse direito, contudo, não possui caráter absoluto.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, consignou expressamente que a substituição pode ser afastada em hipóteses excepcionalíssimas, desde que devidamente fundamentadas.

No caso,
o que ressai dos autos, até o momento é
que a paciente utilizava a própria residência, local onde vive com os filhos menores, como ponto de comercialização de entorpecentes, circunstância que os expõe a ambiente de risco, vulnerabilidade e potencial influência criminosa.

A gravidade concreta da situação revela-se, ainda, pelo fato de os policiais terem surpreendido uma das crianças manipulando recipiente contendo substância entorpecente, elemento que
evidencia
, em tese, a exposição direta dos menores ao contexto da traficância.

Nesse sentido:

(...)
Mostra-se inviável a concessão da prisão domiciliar quando há exposição dos filhos a risco, consubstanciado na utilização da residência para a comercialização e depósito de drogas, circunstância que contraria a finalidade protetiva da lei de regência
. (...) (N.U 1027742-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025).

(...) A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é automática, podendo ser negada quando a residência da acusada se confunde com ambiente de prática criminosa e de risco às crianças.
4. A proteção integral da criança prevalece sobre o interesse da mãe em permanecer em liberdade.
(...) (N.U 1027142-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025).

Nesse contexto, a concessão da prisão domiciliar implicaria, na prática, a permanência da paciente e, por consequência, das crianças no mesmo ambiente em que se desenvolvia a atividade ilícita, frustrando a finalidade da medida cautelar e vulnerando o princípio da proteção integral da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal.

Diante desse cenário, evidencia-se a presença de situação excepcional apta a afastar a incidência dos
arts
. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, não sendo cabível, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A prisão domiciliar, embora constitua medida cautelar pessoal, não se confunde com as medidas cautelares diversas da prisão, porquanto mantém a natureza de custódia cautelar, apenas alterando o local de seu cumprimento.

Ass
im,
quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, estas mostram-se insuficientes e inadequadas no caso concreto, diante da gravidade da conduta, do risco de reiteração delitiva e da estrutura da atividade criminosa, não sendo capazes de neutralizar o risco à ordem pública.

Recomenda-se

a expedição de ofício ao Conselho Tutelar da Comarca de Barra do Garças
/MT
, para fins de acompanhamento e monitoramento da situação das
3 (
três
)
crianças
,

L. F. D. S.
;
V. E. S. M.
;
e
,
L. G. S. D. S
.
,
como medida de proteção integral, nos termos do art. 227 da Constituição Federa
l e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Yara de Sousa Oliveira
.

Determino ao Juízo de origem que expeça ofício ao Conselho Tutelar de Barra do Garças/MT, para cumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026